Tribunal: CARF
Processo: 11040.720308/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.720308/2014-29
ACÓRDÃO
2101-003.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. CONHECIMENTO APENAS DO
QUESTIONAMENTO DA TEMPESTIVIDADE.
Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta dias contados da
data de ciência da decisão de primeira instância, apenas deve ser
conhecido quanto ao argumento relacionado à tempestividade.
PRAZOS PROCESSUAIS. DECRETO No. 70.235/72. NORMA ESPECÍFICA PARA
O PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DIAS CORRIDOS.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUPLETIVA E SUBSIDIÁRIA.
O Código de Processo Civil aplica-se ao processo administrativo de forma
supletiva e subsidiária. Existindo norma específica, que determina como se
dá a contagem dos prazos processuais no Decreto no. 70.235/72, deve esta
norma prevalecer.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente da parte que discute a tempestividade e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720308/2014-29
2
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 436/449) interposto por Alexandre Duarte
Lindenmeyer em face do Acórdão no. 04-46.770 (e-fls. 421/427), que julgou a Impugnação
improcedente, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS DECORRENTES DE HONORÁRIOS DE ADVOGAGO.
Na falta de prova de que o levantamento dos honorários foi feito pelo escritório
de advocacia, considera-se que os honorários pertencem ao advogado pessoa
física que patrocinou a causa.
RENDIMENTOS DECORRENTES DE ALUGUÉIS.
Na falta de prova em contrário, considera-se que a remuneração recebida pelo
contribuinte, correspondente a uma parcela dos honorários dos processos
patrocinados por outros advogados sócios e associados, constituem
contraprestação pelo uso das instalações de sua propriedade.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ-LEÃO.
É devida multa isolada quando o contribuinte deixa de efetuar o recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão) devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em sua origem, o Auto de Infração foi lavrado para cobrança de Imposto de Renda
de Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009, acrescido de multa de ofício, juros de mora
e multa isolada, em razão das seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos do trabalho, sem vínculo empregatício, recebidos em
maio de 2009, no valor de R$ 2.376.615,18, considerados, pelo contribuinte,
como rendimentos isentos provenientes de distribuição de lucros da sociedade
Lindenmeyer
Advocacia
&
Associados,
CNPJ
02.929.989/0001-48,
e
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720308/2014-29
3
caracterizados, pela autoridade tributária, como rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas físicas. Trata-se de honorários profissionais decorrentes de
ação trabalhista, processo no 01296.922/90-1.
b) omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de pessoas físicas, no período
de janeiro de 2009 a dezembro de 2009, assim caracterizada, pela autoridade
tributária, uma parcela dos rendimentos considerados pelo contribuinte como
rendimentos isentos provenientes de distribuição de lucros da sociedade
Lindenmeyer Advocacia & Associados. Trata-se da parcela devida ao contribuinte,
correspondente a 25% dos honorários recebidos pelos advogados sócios e
associados da referida sociedade.
c) multa isolada de cinquenta por cento, por falta de recolhimento do Imposto de
Renda Pessoa Física devido a título de carnê-leão, no período de março de 2009 a
setembro de 2009 e novembro/2009 a dezembro/2009, incidente sobre os fatos
tributários descritos nos itens "a" e "b".
O contribuinte foi devidamente cientificado em 06/03/2014, pela via postal,
conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 357), e apresentou Impugnação (e-fls. 363/381), em
03/04/2014. Os termos da Impugnação foram assim resumidos pela decisão de piso:
Na introdução, destaca que o impugnante iniciou sua carreira de advogado
atuando sozinho, ocasião em que conquistou bons clientes e formou sua
reputação pessoal e profissional; posteriormente, em 1993, firmou parceria com
outros advogados, os quais criaram uma "Banca de advogados", e, em 1998, esses
profissionais fundaram a sociedade de advogados Lindenmeyer Advocacia &
Associados (registrada na OAB/RS em 07/04/1998), destacando o nome do
impugnante devido ao seu prestígio e à sua carteira de ações judiciais.
Depois disso a sociedade passou a contar com outros sócios e advogados
associados.
Alega que o instrumento de alteração do contrato social da sociedade, firmado
em 01/08/2007, prevê a distribuição de lucros desproporcional à participação do
capital social, nos termos do art. 1007 do Código Civil, sendo que os termos de
acordo de sócios estão juntados à impugnação (docs 10,11 e 12).
Afirma que é da Sociedade a receita decorrente dos honorários devidos na Ação
Trabalhista no 01296.922/90-1, da 2a Vara do Trabalho do Rio Grande. Explica que
a ação judicial foi proposta em 1990 e concluída em maio de 2009; que os atos
processuais foram inicialmente realizados pelo impugnante, mas de 1993 em
diante o foram pelos demais advogados da Banca, e que, a partir de abril de 1998,
o foram pelos advogados integrantes da Sociedade. Argumenta que no período de
atuação da Sociedade ela arcou com os custos(manutenção dos
estabelecimentos, colaboradores, pro labores, etc) e que ela figura, no processo
judicial, como procuradora dos reclamantes, e mesmo que não fosse, a pessoa
jurídica fica sub rogada em direitos e obrigações nas ações propostas antes da sua
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720308/2014-29
4
constituição, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Com relação ao percentual de 25% da receita líquida de honorários, devida ao
impugnante, sustenta que esse percentual não se destina a indenizá-lo pelo uso
das instalações de sua propriedade, mas sim, refere-se à participação diferenciada
nos lucros, decorrente do seu trabalho e prestígio pessoal e profissional,
conforme definido no acordo dos sócios firmado em 29/03/1999, e acordos
seguintes. Logo, entende que também não existe o fato jurídico de incidência da
multa isolada.
Argumenta que no ano de 2009 não houve exclusão de qualquer um dos sócios na
partilha dos lucros, conforme demonstram as planilhas acostadas aos autos.
Pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
Como antecipado, a DRJ julgou a Impugnação improcedente, mantendo a autuação.
O contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento em 22/10/2018, pela via
postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 433) e apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
436/449), em 23/11/2018, reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Foi emitida Carta Cobrança Comunicado no. 627/2018 (e-fl. 454), informando que o
Recurso não teria seguimento, em razão da intempestividade:
Comunicamos a Vossa Senhoria, que o Recurso Voluntário dirigido ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não terá seguimento, tendo em vista que a
ciência da Intimação no 528/2018/SACAT e do Acórdão no 04-46770 –1a Turma
da DRJ/CGE foi realizada no dia 22/10/2018 (AR de fl.433). O referido recurso,
foi juntado em 23/11/2018 (documento de fl. 434), portanto a destempo
(Decreto no 70.235/1972, art. 33).
Segue em anexo, carta cobrança, para pagamento/parcelamento do crédito
tributário em questão.
Não se verificando o pagamento do débito constante na Carta Cobrança anexa,
informamos que o mesmo será encaminhado à Procuradoria Seccional da Fazenda
Nacional em Pelotas/RS, para cobrança executiva, no prazo de (30)trinta dias, a
partir do recebimento desta (data da assinatura do AR).
O recorrente foi cientificado em 05/12/2018 (e-fls. 459) e apresentou documento
que denominou de Embargos de Declaração (e-fls. 462/464), defendendo a tempestividade do
Recurso, tendo em vista a alteração da forma de contagem de prazo estabelecida pelo Novo
Código de Processo Civil, que passou a se dar em dias úteis e não em dias corridos, e pugnando
pelo envio dos autos para julgamento no CARF.
Os autos foram encaminhados para o CARF e a mim distribuídos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720308/2014-29
5

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário,
alegada no Recurso e complementada na petição apresentada em e-fls. 462/464.
O Recurso Voluntário (e-fls. 436/449) não traz uma preliminar de tempestividade,
porém, afirma que tal recurso teria sido apresentado no prazo legal, com amparo no art. 33 do
Decreto no. 70.235/1972.
A petição denominada Embargos de Declaração (e-fls. 462/464), apresentada pelo
recorrente, apesar de ter sido protocolada intempestivamente, deve ser considerada e analisada,
porque pretendeu complementar o argumento relacionado à tempestividade sustentada no
Recurso Voluntário. Assim, considero que não se operou a preclusão do argumento trazido em tal
petição e o analiso como se preliminar de tempestividade do Recurso Voluntário.
De acordo com o art. 331, caput, do Decreto no. 70.235/72, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira
instância. Por outro lado, extrai-se de seu art. 5o2 que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto no.
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF no
9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso em exame, verifica-se que o recorrente foi cientificado do resultado do
julgamento em 22/10/2018, segunda-feira, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 433), e
apresentou Recurso Voluntário, em 23/11/2018, sexta-feira (e-fls. 436/449).
Tendo em vista que o prazo para a apresentação de Recurso Voluntário teve início
23/10/2018 (terça-feira) e o prazo é contado em dias corridos e não úteis, ele teria até o dia
21/11/2018 (quarta-feira) para protocolar seu recurso. Como este foi protocolado em 23/11/2018,
como indicado no carimbo do Recurso Voluntário, não há dúvida quanto à sua intempestividade.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.008 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720308/2014-29
6
Ao contrário do que defende o recorrente em seus Embargos de Declaração, o
Código de Processo Civil aplica-se ao processo administrativo de forma supletiva e subsidiária,
conforme determina o art. 15:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativas, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Portanto, enquanto a regra contida no Decreto no. 70.235/72 não for alterada para
regular a forma de contagem de prazo em dias úteis e não corridos, assim como determinou o
CPC, deve ser aplicada a regra específica prevista para o processo administrativo federal.
Relevante observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso, conhecendo apenas da
alegação de tempestividade do recurso, e na parte conhecida negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 482
DF CARF MF
Original